Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
1. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, aquele que firmou contrato de convênio de correspondente cambiário com empresa que se obrigou a entregar moeda estrangeira ao consumidor.
2. Havendo relação simbiótica entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&B Viagens e Turismo Ltda., que contam com o mesmo quadro societário e nome de fantasia, e incumbindo à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. fiscalizar e assegurar a integridade das operações de suas parceiras (arts. 2o e 4o, ambos da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN), há responsabilidade desta última pelo inadimplemento da segunda.
3. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor se o inadimplemento é provocado por fato que lhe é estranho e que não deu causa.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, assentou que os juros de mora previstos no art. 406, do Código Civil se referem à Taxa SELIC.
5. Apelação parcialmente provida.